Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-56.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001201-56.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[OTAVIO TEIXEIRA BORGES - CPF: 396.220.701-59 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO
– POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E NÃO SE RECORDAVAM DOS FATOS
–
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
– JULGADOS DO TJRS E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
O registro dos sinais de alteração da fala e do comportamento do acusado assinalados no termo de constatação de embriaguez [...] não evidenciam, por si só, a alteração da capacidade psicomotora, principalmente quando a prova judicial não corrobora tais pontos
” (TJRS, AP no 70071976641).

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo”
(AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001201-56.2015.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): OTÁVIO TEIXEIRA BORGES

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (Código 51449), que absolveu OTÁVIO TEIXEIRA BORGES de embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – (ID 71702985).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEDRA PRETA sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 71702989/ ID 71702990).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 71702992/ ID 71702993).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

''APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO PARQUET. Conjunto probatório apto e suficiente para ensejar o édito condenatório – Documentos produzidos na fase policial que apontam o estado de embriaguez - Depoimentos dos policiais com valor probante, mormente quando coesos, harmônicos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 72553993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de agosto de 2015, por volta das 09h00min, na Avenida Deputado Oscar Soares, Centro, nesta cidade de Pedra Preta, 0 denunciado OTAVIO TEIXEIRA BORGES, foi preso em flagrante delito quando conduzia o veículo automotor, tipo motocicleta, Traxx JH 125, cor prata, na via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme boletim de ocorrência de fls. 03. [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência OTAVIO TEIXEIRA BORGES, como incurso nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, [...]”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça – ID 71697459/ ID 71701485).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Diante da ausência de produção de provas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, capaz de demonstrar que o réu praticou a conduta delituosa descrita na pega acusatória, impõe-se a absolvição do réu.

Desta forma, neste quadro em que as provas dos autos são frágeis e insuficientes para amparar uma condenação, o réu não pode ser responsabilizado pelo delito imputado.

Em que pese haver elemento de prova na fase inquisitorial de que o réu teria ingerido bebida alcoólica essas, por si só, são frágeis para intento condenatório quando não ratificadas na instrução processual, não obstante estar o juiz proibido de fundamentar a decisão ‘condenatória’ exclusivamente nos ‘elementos informativos’ colhidos na investigação.

Assim, não houve em juízo qualquer produção de provas de forma a confirmar os fatos narrados na petição inicial. [...]

Nesses casos, o Código de Processo Penal indica como solução a absolvição dos réus, por ‘não existir prova suficiente para a condenação’, solução que é a redação do inciso VII do artigo 386 daquele diploma legal, que fortifica o princípio constitucional da presunção de inocência. [...]

ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu Otavio Teixeira Borges, já qualificados nos autos, da imputação descrita da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 71702985)

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Sebastião Batista da Silva, policial militar (ID 717701487), Alexandro Lima Deolindo, policial militar (ID 71701487), e do apelante (ID 71701488).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Sebastião Batista da Silva

e Alexandro Lima Deolindo (Relatório de Mídias – ID 71702997). O apelado não foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Termo de Audiência – ID 71702972).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 11.8.2015, por volta das 9h, na avenida deputado Oscar Soares, Centro, em Pedra Preta/MT, os policiais militares
Sebastião Batista da Silva e Alexandro Lima Deolindo,
após receberem informação anônima de que uma pessoa embriagada estava conduzindo uma motocicleta Traxx JH, cor prata e, ao abordarem o apelado, perceberam que
“não conseguia se equilibrar no veículo quando tentava dar partida”
; em Juízo, relataram que não se recordavam dos fatos, mas confirmaram a assinatura no Termo de Depoimento prestado na fase policial
(ID 71701487/ ID 717701487).

Ocorre que o apelado nega a embriaguez e os policiais militares [Sebastião Batista da Silva e Alexandro Lima Deolindo], ao serem ouvidos em Juízo, limitaram-se a reconhecer as assinaturas apostas nas declarações extrajudiciais, ou seja, não se recordavam dos fatos.

Com efeito, “
o registro dos sinais de alteração da fala e do comportamento do acusado assinalados no termo de constatação de embriaguez [...] não evidenciam, por si só, a alteração da capacidade psicomotora, principalmente quando a prova judicial não corrobora tais pontos
” (TJRS, AP no 70071976641, Rel. Des. Rinez da Trindade - 29.3.2017).

No contexto, não há prova de que o apelado tenha conduzido sua motocicleta em estado de embriaguez.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo”
(AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.7.2020).

Logo, a absolvição do apelado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021